Tribunal: TJES
Processo: 5022170-68.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022170-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HALLEN INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA e outros (2)
RECORRIDO: VALTAIR LOPES DE ANDRADE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022170-68.2023.8.08.0035
Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: HALLEN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA e TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: VALTAIR LOPES DE ANDRADE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE COM FIO DE TELECOMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA 2ª RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA 1ª RÉ NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

I.
CASO EM EXAME
1. O autor sofreu acidente quando um fio de telecomunicação, em manutenção por funcionários de empresa terceirizada da 2ª ré (TELEFÔNICA BRASIL S.A.), prendeu sua perna, causando-lhe lesões graves, com necessidade de socorro médico.
2. O autor ingressou com ação indenizatória pleiteando R$ 30.000,00 por lucros cessantes e R$ 20.000,00 por danos morais.
3. A sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, com rejeição dos lucros cessantes.
4. As rés interpuseram recurso inominado a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva da 2ª ré; (ii) responsabilidade das rés pelo acidente; (iii) dever de indenizar pelos danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
6. Inicialmente, destaca-se a ausência de preparo do recurso interposto pela 1ª ré (
HALLEN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA)
. A ré interpôs recurso inominado no prazo de 10 (dez) dias, mas não houve comprovação de seu preparo, desatendendo o disposto no §1º do art. 42 da Lei 9.099/95. Assim, considerando a regra em comento e o disposto no art. 932, inciso III do CPC, a análise do recurso resta prejudicada em razão da deserção. Dessa forma, não se conhece do recurso interposto pela 1ª ré.
7. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, renovada nas razões recursais pela 2ª ré
(TELEFÔNICA BRASIL S.A.)
, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

8. No mérito,
restou comprovado que o acidente sofrido pelo autor decorreu da má prestação de serviços pelas rés, vez que a manutenção dos fios de telecomunicação foi realizada de forma negligente, sem a devida sinalização, o que resultou no incidente que causou as lesões ao autor.

9. Nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o autor se enquadra como consumidor por equiparação, e as rés como fornecedoras de serviços, estabelecendo-se, assim, uma relação de consumo. Além disso, o art. 17 do CDC estende a proteção do consumidor a todas as vítimas de eventos relacionados à prestação de serviços defeituosos. Nesse sentido, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14, caput, do CDC, que impõe ao fornecedor de serviços a obrigação de reparar os danos causados por defeitos no serviço, sem a necessidade de comprovação de culpa.
10. A falha na prestação de serviço pelas rés é evidente, vez que o fio de telecomunicação foi levantado em altura inadequada e sem sinalização, o que não oferece a segurança esperada em conformidade com o § 1º do art. 14 do CDC. As rés tinham o dever de garantir a segurança dos transeuntes durante a execução de seus serviços, o que inclui a devida sinalização e precauções necessárias para evitar acidentes como o ocorrido.
11. A documentação juntada pelo autor (boletim de ocorrência, fotos e vídeos) comprova o nexo causal entre o acidente e a falha na prestação de serviços pelas rés, sendo aplicável o art. 14, § 3º, do CDC. Acerto do ato sentencial.
12. Quanto aos danos morais, a conduta negligente das rés, ao deixar o fio em posição de risco e não prestar socorro imediato ao autor, resultou em sofrimento físico e psicológico que extrapolou os limites do mero dissabor. A falha das rés colocou o autor em situação de perigo concreto, gerando aflição e transtorno significativos, configurando o dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada. O valor fixado para os danos morais, de R$ 8.000,00, foi estabelecido considerando a gravidade do fato, o risco à integridade física do autor, bem como a capacidade econômica das partes, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto uma reparação ineficaz. Tal quantia cumpre a dupla função de compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e punir a conduta negligente das rés, dissuadindo futuras práticas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO
13.
Recurso inominado da 1ª ré não conhecido em razão de deserção
.
Recurso inominado interposto pela 2ª ré conhecido e desprovido
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
14. Por força da sucumbência recursal
, condena-se as rés/recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Defesa do Consumidor, art. 3º, art. 6º, VIII, art. 14, art. 17

- Lei 9.099/95, art. 42, §1º, art. 46, art. 55

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)